Tribunal: STF
Processo: ARE 1280701
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. SÚMULAS NS. 279 e 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública Comarca de Esteio/RS:
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ESTEIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na hipótese, os autores pretendem o reconhecimento de inexigibilidade do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI para a transferência dos imóveis da pessoa jurídica da qual eram sócios, diante da extinção da empresa. 2. Nos termos do art. 156, § 2º, I, da CF, não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 3. Do texto constitucional, depreende-se que para os casos de transmissão de bens ou direitos decorrente da extinção de pessoa jurídica não há exigência de que o patrimônio tenha integralizado o capital social da empresa. 4. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. I e II do § 2º do art. 156 da Constituição da República ao argumento de que “os imóveis sobre os quais os ora recorridos requereram a declaração da imunidade, não serviram para a integralização do capital social, não fazem jus à imunidade pleiteada” (fl. 6, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).
    No agravo, o agravante informa que, “nos termos do art. 156, §2º, I e II não há incidência de ITBI quando a propriedade do imóvel ingressa para a pessoa jurídica, desde que seja para realizar capital social (incorporação), bem como continua a não incidir quando o imóvel sai do seu patrimônio, desde que seja por motivo de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, todavia para que seja beneficiado pela imunidade, o imóvel deve ter ingressado na esfera patrimonial da empresa para realizar o capital social” (fl. 3 , vol. 22).
    Ressalta que “tanto o regramento constitucional quanto o infraconstitucional acima citados, convergem no sentido de que o bem imóvel deve fazer parte do capital social da empresa, sendo esse um fator condicionante para concessão do benefício da imunidade” (fl. 4, e-doc. 22). 
    Assinala que “a prova de que tais imóveis não integravam o capital social da empresa está na cláusula 2 do ‘Distrato Social’ efetivado em 30/08/2004 (fl. 26)” (fl. 4, e-doc. 22). 
    Assevera que, “diversamente do que entendeu a decisão agravada, ao postular, no tópico, a modificação do acórdão recorrido o agravante não está pretendendo reexaminar fatos, mas obter a adequada qualificação e consequência jurídica dos fatos estabelecidos no processo, o que é perfeitamente viável em sede de recurso extraordinário, na linha do entendimento manifestado por esta Corte Superior” (fl. 6, e-doc. 22).
     Pede “o provimento total do presente Recurso, para dar-se trânsito e provimento ao Recurso Extraordinário por ela interposto contra a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de origem” (fl. 7, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República se prevê que não incide ITBI “(...) sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.
    No acórdão recorrido se observou essa disposição constitucional para aplicar a legislação tributária pertinente e se confirmou a sentença de primeiro grau pela qual reconhecida a não incidência do imposto “na transmissão dos bens aos sócios por ocasião da extinção da sociedade” e que “a imunidade não incidiu quando da aquisição dos imóveis pela empresa, eis que esta não decorreu de integralização de capital” (fl. 9, e-doc. 10).
    6  No voto condutor do acórdão recorrido, o juiz relator asseverou que “a pessoa jurídica denominada ‘Curso Dinâmico Pré-Vestibular e Supletivo Ltda’, exercia suas atividades voltadas ao ensino. Dessa forma, a controvérsia cinge-se quanto à necessidade de o bem adquirido integralizar o capital social da empresa para fazer jus a imunidade também nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica” (fl. 4, e-doc. 10). 
    Para rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas do estatuto social e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Imunidade. Atividade preponderante. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.255.382-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Dissolução parcial de sociedade. 3. Incidência do ITBI. Reexame de acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.028.172-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. 4. Transmissão de imóveis de propriedade dos sócios para integralização de capital da empresa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 995.493-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.5.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Contrato de financiamento estudantil – FIES. Lei nº 10.260/2001. 3. Exigência de fiador. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 826.377-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 828.996-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2014).
     “Foge à competência deste Supremo Tribunal verificar se os documentos acostados à inicial eram insuficientes a ensejar o cabimento de mandado de segurança, bem como observar se a agravada atende aos pressupostos fáticos de não-incidência do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição (Súmula 454 e 279)” (AI n. 366.319-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 17-05-2002).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora